Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 5091255). Dispensado do recolhimento do preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 50912672). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 51482057).

3. Na definição dos crimes contra a honra, há necessidade de análise de dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Ausente um destes requisitos, a conduta será atípica. Precedentes TJDFT: (Acórdão Número: 1390052, 07072149420218070001, Data de Julgamento: 07/12/2021, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no DJE : 14/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. No presente caso, como bem registrado pelo magistrado sentenciante e no opinativo ministerial, os elementos probatórios constantes nos autos não indicam indícios de materialidade delitiva da prática do crime de difamação imputado aos querelados, uma vez que não se verifica nas condutas o dolo próprio, o animus difamandi. Nota-se que a conduta de registrar ocorrência policial pelos condôminos imputando ao apelante a prática de crime de difamação e maus tratos aos animais se manifestou no âmbito do animus narrandi, demonstrando a ausência do elemento subjetivo do injusto.

5. Irretocável a sentença, já que o reconhecimento da conduta atípica é suficiente para a rejeição da queixa crime.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei 9.099/95.